Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-40.2021.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-40.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 968.222.601-53 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, formulados em desfavor do Banco BMG S.A. A autora alega desconhecer a contratação de empréstimos consignados registrados junto ao INSS e impugna as assinaturas apresentadas pela ré, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização de prova pericial para autenticação das assinaturas nos contratos impugnados configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

3.

A impugnação das assinaturas nos documentos apresentados pela ré torna a prova pericial grafotécnica indispensável à solução da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

4.

É vedado ao magistrado julgar improcedente a demanda com base na ausência de prova pela parte autora sem oportunizar a produção de prova pericial que a parte considere essencial.

5.

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:
"Em casos de contestação de autenticidade de assinaturas, a negativa de realização de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Jesus Faustino de Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratul c/c restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de manifestação de vontade na contratação dos empréstimos contestados, havendo fundadas suspeitas de fraude no processo de adesão. Aduz que as assinaturas presentes nos documentos apresentados pelo Réu não foram produzidas por ela, pleiteando, assim, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de tais assinaturas, bem como a inversão do ônus da prova, ante a sua condição de consumidora e hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira ré (id. 243008221).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria de Jesus Faustino de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que ao consultar seu extrato de pagamento junto ao INSS, identificou a existência de empréstimos consignados que não foram por ela contratados. Especificamente, menciona dois empréstimos:
Banco BGM S/A:
Empréstimo no valor de R$ 2.838,71, adquirido em 14/09/2020, parcelado em 84 vezes de R$ 66,00. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no valor de R$ 3.004,00, com desconto mensal de R$ 119,74.
Banco Safra:
Empréstimo no valor de R$ 710,17, adquirido em 17/04/2019, parcelado em 72 vezes de R$ 20,00.

Aduz que não
solicitou tais empréstimos e que os valores foram descontados de seu benefício previdenciário sem seu consentimento. Afirma que acreditou que o valor recebido em sua conta era decorrente de auxílio emergencial do governo devido à pandemia. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de manifestação de vontade na contratação dos empréstimos contestados, havendo fundadas suspeitas de fraude no processo de adesão. Aduz que as assinaturas presentes nos documentos apresentados pelo Réu não foram produzidas por ela, pleiteando, assim, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de tais assinaturas, bem como a inversão do ônus da prova, ante a sua condição de consumidora e hipossuficiente.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a autora, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude do contrato de empréstimo e após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, impugnou reputando fraudulentas as assinaturas no instrumento.

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, nos seguintes termos, verbis:

“
No caso dos autos, extrai-se que a parte Requerente não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado. Todavia, entendo que
não assiste razão à parte Requerente
.

Apesar de alegar que
não realizou a contratação do cartão de crédito consignado
, verifico que a Requerida trouxe aos autos termo de adesão devidamente assinado pela parte Requerente, onde há expressa indicação da modalidade contratual a qual aderiu. ID: 98243943, ID 98243945, ID 98243947.

Assim, dos documentos juntados pela parte Requerida,
conclui-se que a Requerente tinha plena ciência
de que o documento assinado tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, e empréstimo pessoal, não subsistindo suas alegações de que não foram contratados tais serviços.

Igualmente, percebe-se nos autos que a Requerida trouxe os
comprovantes de transferência bancária
que esclarecem que os valores foram depositados diretamente na conta da Requerente. ID 98243951.

(...)

Assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte Requerente desconstituir as provas trazidas pelo banco requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo requerido, o que afasta o dever de indenizar.”
(id. 243008218).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, com o fim de que se proceda à produção da prova pericial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024